Tribunal: STF
Processo: ARE 1068230
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 4, p. 414):
    RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 2 (DUAS) TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCONFORMISMO DOS ACUSADOS. PLEITO DE DESPRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE SUAS PARTICIPAÇÕES NO EVENTO DELITUOSO. ELEMENTOS COLIGIDOS A FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Restando demonstrada a materialidade dos atos delitivos, bem como a existência de indícios suficientes de que teriam os réus sido os seus autores, deve o magistrado pronunciá-los, vez que a referida decisão se trata de um mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual vigora o princípio do in dubio pro societate.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    A Presidência do TJPB inadmitiu o recurso por ausência de prequestionamento.
    Distribuído o ARE nesta Corte, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF, tendo por base o julgamento dos Temas 339 e 660, cujos paradigmas são o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, e o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013.
    Após o recebimento dos autos no Tribunal do origem, o Presidente do TJPB proferiu o seguinte despacho (eDOC 15, p. 65):
    Ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (fls. 402/402-v), fato havido em 24 de novembro de 2015, o então presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba não admitiu o apelo extremo, em decisão impugnada por agravo do art. 1.042 do CPC/15 (fls. 411/415).
    Recebido o processo no Supremo Tribunal Federal, todavia, o ministro Edson Fachin determinou~a devolução dos autos a este Tribunal de origem, afirmando existir repercussão geral na questão discutida no feito (AI-QO-RG 791.292 – Tema 339) e determinando que fosse observado o disposto no art, 328 do RISTF (fl. 474).
    Contudo, a competência do TJPB acha-se exaurida pela decisão de inadmissibilidade, que atestou a ausência de prequestionamento da matéria constitucional e a deficiência de fundamentação do apelo extremo, não cabendo a este juízo a quo, data vênia, apreciar, novamente, a admissibilidade do recurso principal nem tampouco julgar o mérito do agravo em recurso extraordinário.
    Desse modo, determino a devolução do processo ao STF, com as cautelas devidas, a fim de que o excelso pretório examine o agravo em recurso extraordinário pendente.”
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que o Tribunal local, por meio de sua Presidência, não verificou a eventual adequação do presente caso concreto à hipótese versada nos Temas 330 e 660 da repercussão geral. Limitou-se, tão somente, a remeter os autos à apreciação deste Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que estaria exaurida a competência daquele tribunal, e que não caberia nova apreciação, por parte do TJPB, da admissibilidade do recurso principal nem tampouco o julgamento de mérito do agravo em recurso extraordinário.
    Ocorre que, para o bom funcionamento da Jurisdição e, em especial, da sistemática da repercussão geral esquadrinhada pela Constituição da Republica e pelo legislador civil, bem como para a consecução da missão constitucional atribuída a este Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que os Tribunais locais, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência (a depender a organização judiciária local), não deixem de exercer as importantes atribuições que lhe são previstas no Código de Processo Civil em vigor.
    Rememore-se:
    “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;
    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
    III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;
    IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.” (grifei)
    Ou seja, deparando-se o Presidente do Tribunal local com a possibilidade de que o recurso aviado em face do acórdão recorrido enquadre-se em tema já submetido ao regime de repercussão geral, e cujo mérito já tenha sido julgado, cabe-lhe negar seguimento ao recurso, se o acórdão coincidir com a orientação do tribunal superior, ou encaminhá-lo ao órgão julgador para reexame, se este tiver contrariado a orientação do tribunal superior. Inexiste, quanto ao ponto, possibilidade de se submeter diretamente a questão a esta Corte sem realizar tal juízo, sob pena de se descaracterizar a sistemática de admissibilidade desenhada pela Lei 13.256/2016.
    Dessa forma, decisão que remete diretamente o feito para a apreciação desta Corte, sem proceder à adequada verificação das hipóteses constantes no art. 1.040 do CPC, dissocia-se da sistemática da repercussão geral.
    Diante do exposto, nos termos do art. 1.040, I, do CPC, combinado com o art. 328, RISTF, determino a devolução do feito ao Tribunal de origem para que se incumba de sua atribuição legal na sistemática da repercussão geral.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente